Tribunal: STF
Processo: Rcl 48433
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Guarapari, nos autos do processo nº 0000755-96.2019.5.17.0151. 
    Na petição inicial, o Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADPF 275, ADPF 387 e ADPF 485. 
    Colhe-se dos autos as seguintes informações: 
    A referida ação decorre da prestação de serviços realizada através de Contrato de Trabalho firmado entre o Reclamante e a empresa Reclamada (CRONOS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA). Trata-se, pois, de lide em que o Estado do Espírito Santo não figurou no polo passivo e não usufruiu dos serviços prestados pelo trabalhador Reclamante.
    O Juízo planicial proferiu Despacho (Id bf057e2 no processo original) em que, deferindo o pleito autoral (formulado na petição de Id adfbea7 no processo original), determinava retenção e transferência de eventuais valores existentes em favor da empresa executada, CRONOS CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA, que eventualmente existissem em contrato firmado com o FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA POLICIA MILITAR DO ES – FUNREPOM.
    Nesse passo, foi expedido o Ofício (Id 0943ac4), com ordem de bloqueio no montante de até R$ 11.418,69 (onze mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos) ao FUNREPOM.
    Inconformado, o Estado do Espírito Santo realizou Pedido de Reconsideração ao Juízo de piso que realizou o ato de constrição nos cofres públicos do Estado.
    Nesse passo, o h. Juízo de piso indeferiu o Pedido de Reconsideração formulado pelo Ente Público sob o seguinte fundamento: 
    “Esclareça-se ao ente público que não se trata de bloqueio, penhora e /ou sequestro de verba do Estado, mas de crédito da executada CRONOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA, CNPJ nº 12.858.862/0001-39. Assim, reiterem-se os ofícios id. 2b45e97 e 7eeaa77 para cumprimento no prazo de 10 dias, sob as penas da lei. Após, aguarde-se 30 dias.” (grifo acrescido). (eDOC 1, p. 2-3)
    Afirma que a constrição patrimonial sobre recursos do erário Estadual configura manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do reclamante e que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 275, 387 e 485.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesse sentido, o Ministro Relator deferiu medida cautelar nos seguintes termos:
    “Direito constitucional e processo constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental – ADPF. Bloqueio, penhora e sequestro de verbas públicas pela Justiça do Trabalho. Cabimento da ação para impugnar ato jurisdicional. Cautelar deferida. 1. É cabível arguição de descumprimento de preceito fundamental voltada a impugnar um conjunto de decisões judiciais potencialmente violadoras de preceitos fundamentais. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio. 2. Plausibilidade do direito postulado. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho, sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária. Precedentes: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 23.247, Rel. Min. Edson Fachin. 3. Perigo na demora, diante das importâncias vultosas já sequestradas. Situação potencialmente comprometedora da continuidade de serviços públicos essenciais. 4. Cautelar deferida.
    (...)
    6. Inicialmente, reputo cabível a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental. O requerente apontou com clareza os preceitos fundamentais tidos como violados. O requisito da subsidiariedade encontra-se presente, ante a necessidade de uma medida que possa sustar, com efeitos vinculantes e gerais, múltiplos atos de constrição praticados por diversos órgãos da Justiça do Trabalho, em diferentes processos.
    7. Há, ademais, precedente no Supremo Tribunal Federal no sentido do cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. Nesse sentido: ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADPF 249, Rel. Min. Celso de Mello; ADPF 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
    8. A plausibilidade do direito alegado está demonstrada. Há indícios graves de uma sangria nos cofres públicos do Estado do Amapá, promovida por meio de decisões que, segundo alegado, não asseguram ao ente público o exercício do contraditório e da ampla defesa, não observam a regra constitucional do precatório e desrespeitam o princípio do juiz natural.
    9. Vale notar, ademais, que não é a primeira vez que esse tipo de situação é submetido ao exame do Supremo, e que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a inconstitucionalidade do bloqueio e do sequestro de verba pública na hipótese. (...)”. (DJe 14.11.2017, grifo nosso) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a reserva de crédito da executada junto ao Fundo Especial de Reequipamento da Polícia Militar do ES – FUNREPOM (fundo de direito público ligado ao Estado do Espírito Santo), para pagamento de débito trabalhista, nos termos da seguinte decisão:
    Vistos,
    Sem prejuízo dos atos executórios já determinados, defiro os ofícios requeridos pelo credor, para as duas empresas indicadas no id adfbea7, para que coloquem à disposição deste juízo créditos existentes da executada, até o limite da execução.
     Antes, atualize-se o crédito. (decisão 472290a nos autos da ATSum 0000755-96.2019.5.17.0151, consultada no site do PJe) 
    Após ser instado pelo ente público no processo, o Juízo reclamado esclareceu que “não se trata de bloqueio, penhora e/ou sequestro de verba do Estado, mas de crédito da executada CRONOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA”. (eDOC 2, p. 2) 
    Em que pese as explicações do magistrado, num primeiro momento, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado do Espírito Santo, afrontou a decisão formalizada por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 485.
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo n. 0000755-96.2019.5.17.0151, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Guarapari, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente